Tribunal: TJMT
Processo: 0033388-52.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0033388-52.2018.8.11.0042
RECORRENTE: VALMIR ANTONIO DE MORAES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. COMPARECIMENTO TRIMESTRAL NÃO OBSERVADO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE MESMO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 920) E STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo concedida em ação penal pelo delito de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356 do Código Penal). O recorrente alegava ter cumprido parcialmente as condições impostas — pagamento de prestação pecuniária e manutenção de endereço — e sustentava nulidade da revogação por ter transcorrido o período de prova sem nova decisão judicial, bem como ausência de dolo e tipicidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, em razão de descumprimento das condições durante sua vigência; e (ii) examinar se o cumprimento parcial das condições pactuadas é suficiente para manter o benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 89, §4o, da Lei no 9.099/1995 prevê expressamente a revogação do benefício quando o beneficiário descumpre qualquer das condições impostas, sem distinguir entre descumprimento total ou parcial.
O recorrente deixou de comparecer trimestralmente em juízo durante o período de prova, obrigação essencial ao controle do cumprimento da medida, tendo comparecido apenas em duas oportunidades e, mesmo intimado, não apresentou justificativa plausível.
A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 920, estabelece que é possível a revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o prazo legal, desde que o descumprimento das condições tenha ocorrido durante sua vigência.
O Supremo Tribunal Federal adota entendimento idêntico, reconhecendo que a decisão judicial pode ser proferida após o término do período de prova, desde que o descumprimento tenha se dado enquanto vigente o benefício (AP 512 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 15.03.2012).
O cumprimento parcial das condições não satisfaz o requisito da boa-fé objetiva nem descaracteriza o inadimplemento, sobretudo quando demonstrada desídia e ausência de justificativa quanto à obrigação de comparecimento periódico.
As alegações relativas à tipificação da conduta e à ausência de dolo se relacionam ao mérito da ação penal e serão oportunamente examinadas na instrução processual, não cabendo análise antecipada nesta fase recursal.
A revogação do benefício não implica em condenação automática, mas apenas no prosseguimento regular da ação penal, com garantia plena do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso em Sentido Estrito desprovido.
Tese de julgamento:
O descumprimento das condições impostas durante o período de prova autoriza a revogação da suspensão condicional do processo, ainda que a decisão seja proferida após o término do prazo legal.
O cumprimento parcial das condições não impede a revogação do benefício, quando demonstrada desídia do beneficiário e ausência de justificativa plausível.
A suspensão condicional do processo constitui benefício de natureza despenalizadora, cujo aproveitamento depende de efetivo comprometimento do acusado com as obrigações assumidas.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 356; Lei no 9.099/1995, art. 89, §§3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 920 (AREsp no 2.200.959/GO); STF, AP 512 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 15.03.2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033388-52.2018.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Sonegação de papel ou objeto de valor probatório]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (RECORRENTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. COMPARECIMENTO TRIMESTRAL NÃO OBSERVADO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE MESMO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ (TEMA 920) E STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo concedida em ação penal pelo delito de sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356 do Código Penal). O recorrente alegava ter cumprido parcialmente as condições impostas — pagamento de prestação pecuniária e manutenção de endereço — e sustentava nulidade da revogação por ter transcorrido o período de prova sem nova decisão judicial, bem como ausência de dolo e tipicidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, em razão de descumprimento das condições durante sua vigência; e (ii) examinar se o cumprimento parcial das condições pactuadas é suficiente para manter o benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 89, §4o, da Lei no 9.099/1995 prevê expressamente a revogação do benefício quando o beneficiário descumpre qualquer das condições impostas, sem distinguir entre descumprimento total ou parcial.

O recorrente deixou de comparecer trimestralmente em juízo durante o período de prova, obrigação essencial ao controle do cumprimento da medida, tendo comparecido apenas em duas oportunidades e, mesmo intimado, não apresentou justificativa plausível.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 920, estabelece que é possível a revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o prazo legal, desde que o descumprimento das condições tenha ocorrido durante sua vigência.

O Supremo Tribunal Federal adota entendimento idêntico, reconhecendo que a decisão judicial pode ser proferida após o término do período de prova, desde que o descumprimento tenha se dado enquanto vigente o benefício (AP 512 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 15.03.2012).

O cumprimento parcial das condições não satisfaz o requisito da boa-fé objetiva nem descaracteriza o inadimplemento, sobretudo quando demonstrada desídia e ausência de justificativa quanto à obrigação de comparecimento periódico.

As alegações relativas à tipificação da conduta e à ausência de dolo se relacionam ao mérito da ação penal e serão oportunamente examinadas na instrução processual, não cabendo análise antecipada nesta fase recursal.

A revogação do benefício não implica em condenação automática, mas apenas no prosseguimento regular da ação penal, com garantia plena do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:

O descumprimento das condições impostas durante o período de prova autoriza a revogação da suspensão condicional do processo, ainda que a decisão seja proferida após o término do prazo legal.

O cumprimento parcial das condições não impede a revogação do benefício, quando demonstrada desídia do beneficiário e ausência de justificativa plausível.

A suspensão condicional do processo constitui benefício de natureza despenalizadora, cujo aproveitamento depende de efetivo comprometimento do acusado com as obrigações assumidas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 356; Lei no 9.099/1995, art. 89, §§3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 920 (AREsp no 2.200.959/GO); STF, AP 512 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, j. 15.03.2012.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Valmir Antonio de Moraes
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que revogou a suspensão condicional do processo anteriormente concedida nos autos da Ação Penal no 0033388-52.2018.8.11.0042, em que se apura a suposta prática do crime previsto no art. 356 do Código Penal (sonegação de papel ou objeto de valor probatório).

Irresignado, o acusado interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, alegando, em síntese, que: a) cumpriu parcialmente as condições da suspensão condicional do processo; b) não mudou de endereço durante o período de prova; c) a intimação para justificação teria ocorrido somente após o decurso do prazo estabelecido; d) a conduta imputada não se enquadra na tipificação do art. 356 do CP, pois devolveu os autos integralmente, sem danos; e) não agiu com dolo; f) as intimações para restituição dos autos foram encaminhadas para endereços incorretos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que o descumprimento das condições impostas durante o período de prova autoriza a revogação do benefício, mesmo após o término do prazo legal, conforme entendimento pacificado no Tema 920 do STJ.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, através de seu representante, Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo
desprovimento
do Recurso em Sentido Estrito, assim ementando:

“Recurso em Sentido Estrito: Sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356 do CP) – Revogação do benefício da suspensão condicional do processo - Irresignação defensiva – Busca-se a cassação da decisão que revogou a suspensão condicional do processo, com a consequente retomada da ação penal, com o desiderato de que o benefício seja mantido, bem como para que seja determinado ao juízo que aprecie a extinção da punibilidade à luz da Lei 9.099/95 - Inadmissibilidade – Beneficiário não cumpriu devidamente com todos os termos descritos na proposta de suspensão condicional do processo, eis que ele apenas efetuou o pagamento da pena pecuniária, tendo deixado de comparecer trimestralmente em juízo - Nada obstante o transcurso do período de prova, note-se que o acusado não deu integral cumprimento às condições impostas, vez que, conforme certidão, o comparecimento trimestral em juízo não foi observado, tendo o implicado comparecido em juízo apenas 02 (duas) vezes e, mesmo intimado para apresentar justificação sobre o descumprimento, deixou de apresentá-la, motivo este suficiente para ensejar a revogação do benefício, nos termos do artigo 89, §4o da Lei 9.099/95 - “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, se descumpridas as condições impostas durante o período de prova, o benefício pode ser revogado, mesmo após o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência. (...).” (AREsp n. 2.200.959/GO) - A revogação do benefício deve ser mantida, com o regular prosseguimento do feito em todos os seus termos - Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso nas penas do delito previsto no artigo 356 do Código Penal. A denúncia foi recebida em 19 de março de 2019. Após as tentativas infrutíferas de citação, foi expedido edital, e posteriormente o acusado compareceu aos autos apresentando resposta à acusação.

O Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, que foi devidamente homologada pelo juízo em 15 de fevereiro de 2023, estabelecendo as seguintes condições: 1) comparecimento trimestral em juízo pelo prazo de dois anos (até 15/02/2025); 2) não mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo; e 3) pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.302,00 em parcela única até 24/02/2023.

Durante o período de prova, o acusado cumpriu parcialmente as condições impostas, tendo efetuado o pagamento da prestação pecuniária e mantido seu endereço, porém compareceu em juízo apenas duas vezes durante o período de prova, descumprindo a obrigação de comparecimento trimestral.

Certificado o descumprimento, o acusado foi intimado para apresentar justificativa, tendo comparecido à secretaria do juízo, mas sem apresentar qualquer justificativa plausível para o inadimplemento. Diante disso, o Ministério Público requereu a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, o que foi acolhido pelo juízo, que determinou o prosseguimento da ação penal com a designação de audiência de instrução e julgamento.

A questão nevrálgica trazida à apreciação diz respeito à possibilidade de revogação da suspensão condicional do processo após o término do período de prova, em razão do descumprimento das condições impostas durante sua vigência.

De imediato, cumpre destacar que a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei no 9.099/95, constitui importante medida despenalizadora, estabelecida por motivos de política criminal, que visa evitar a imposição de pena privativa de liberdade para crimes de menor potencial ofensivo. Contudo, sua concessão está condicionada ao cumprimento de determinadas obrigações pelo acusado, cuja inobservância pode acarretar a revogação do benefício.

No caso ora em análise, verifica-se que o recorrente descumpriu a obrigação de comparecimento trimestral em juízo, tendo comparecido apenas duas vezes durante o período de prova, e, quando intimado para apresentar justificativa, não o fez.

O artigo 89, § 4o, da Lei no 9.099/95 prevê expressamente a possibilidade de revogação do benefício em caso de descumprimento de qualquer condição imposta, não distinguindo entre descumprimento total ou parcial.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à possibilidade de revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o término do período de prova, desde que o descumprimento das condições tenha ocorrido durante sua vigência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 920, firmou a tese de que:

"Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência." (sic)

O Supremo Tribunal Federal também possui entendimento nesse sentido, onde é decidido que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término, conforme:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MEDIDA DESPENALIZADORA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. NÃO-CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL A JUÍZO. INADMISSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DE COMUNICAÇÕES DE VIAGEM PARA EFEITO DE AUTORIZAÇÕES DE AFASTAMENTO DA COMARCA. CONDIÇÕES DISTINTAS DE CUMPRIMENTO. JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES. OBSERVÂNCIA DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES NÃO VERSADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO-CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O instituto da suspensão condicional do processo constitui importante medida despenalizadora, estabelecida por motivos de política criminal, com o objetivo de possibilitar, em casos previamente especificados, que o processo nem chegue a se iniciar. 2. A jurisprudência desta Casa de Justiça é firme no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término. A melhor interpretação do art. 89, § 4o, da Lei 9.099/95 leva à conclusão de que não há óbice a que o juiz decida após o final do período de prova (cf. HC 84.593/SP, Primeira Turma, da minha relatoria, DJ 03/12/2004). Precedentes de ambas as Turmas. 3. Em se tratando de instrumento de política criminal despenalizadora, o instituto da suspensão condicional do processo exige mais do que a aplicação das condições objetivamente consideradas. Vai além: para efeito de revogação da suspensão do processo, confere ao julgador importante função de sopesar a gravidade de eventual falta no cumprimento das condições fixadas, diante da conduta do acusado frente ao benefício. 4. O acusado não soube se valer do favor legal que lhe foi conferido, não demonstrando o necessário comprometimento com a situação de suspensão condicional do processo, em claro menoscabo da Justiça Criminal do Estado. Na situação em concreto, deixou o acusado de cumprir uma das condições com as quais se comprometeu, respeitante ao comparecimento mensal em Juízo eleitoral para informar e justificar as suas atividades. 5. O comparecimento a juízo constitui obrigação distinta daquela alusiva às justificações para viagem, motivo pelo qual não podem as diversas comunicações de viagem juntadas aos autos ser encaradas como justificadoras do não-comparecimento do acusado. Por outro lado, considera-se justificado o não-comparecimento ocorrido no mês de setembro de 2006, quando, estando o acusado em campanha eleitoral, a exigência de comparecimento importaria dano à continuidade de suas atividades, incompatível com as finalidades do instituto da suspensão do processo. (Cf. Inq 641-QO/MG, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Marco Aurélio, DJ 05/06/1998.) 6. Não há que se falar em falta de prévio contraditório nesta nossa instância quando se observa que, logo em seguida ao pronunciamento do Procurador-Geral da República, o acusado teve vista efetiva dos autos, em atendimento a requerimento por ele apresentado, nada peticionando. Inconformismo que foi manifestado apenas depois de exarada a decisão revogatória do benefício, por meio do presente recurso, cujo conhecimento, per se, afasta eventual prejuízo, não demonstrado na espécie. 7. Agravo regimental desprovido.” (AP 512 AgR, Relator(a): AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012)

Quanto às alegações do recorrente de que a conduta imputada não se enquadra na tipificação do art. 356 do CP e que não agiu com dolo, tais questões dizem respeito ao mérito da ação penal e serão devidamente analisadas durante a instrução processual, não sendo este o momento adequado para sua apreciação.

Oportuno ressaltar que a revogação da suspensão condicional do processo não implica em automática condenação do recorrente, mas apenas no prosseguimento da ação penal, onde lhe será assegurado o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes.

Assim, inviável a pretensão defensiva.

Pelo exposto, após detida análise dos autos, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025